Tribunal: TJSP
Processo: 2139470-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade - Alegação de não existência de quaisquer dos requisitos legitimadores para a prisão cautelar - Paciente que permaneceu preso durante todo o processo - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada liminarmente.